Tribunal: TJDFT
Processo: 0724054-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador ALFEU MACHADO (Plantão Judicial) Número do processo: 0724054-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS VINICIUS ALVES FORNAZIER, LUCAS DANIEL ALVES FORNAZIER AGRAVADO: CONDOMINIO SERRA AZUL DECISÃO Recebido em plantão às 08h27m do dia 13 de junho de 2024. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MATHEUS VINICIUS ALVES FORNAZIER e LUCAS DANIEL ALVES FORNAZIER, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de reintegração de posse movida por CONDÔMÍNIO SERRA AZUL contra AFONSO RIBEIRO DOS SANTOS, pela qual deferiu a liminar vindicada pela parte autora, considerando a demonstração do esbulho por parte do réu, pois este se recusou a assinar notificação de rescisão de contrato de comodato que havia sido concedido com a finalidade de conservação de área comum do condomínio autor. Os agravantes alegam que a ordem de reintegração de posse combatida se refere à área adjacente ao lote n. 1-A da Quadra 34, no Condomínio Serra Azul, Sobradinho/DF, e ressaltam a extrema urgência na revogação da medida, pois foram informados pelo Oficial de Justiça que a ordem judicial será cumprida nesta data, com o uso da força policial. Alegam deterem posse justa e sem oposição do imóvel desde setembro de 2017, onde construíram “barraco de alvenaria” para residirem com suas famílias e passaram a realizar benfeitorias e plantações. Afirmam que a reintegração de posse foi movida contra o proprietário do imóvel vizinho à área ocupada pelos recorrentes, de modo que a medida judicial não poderia atingir o imóvel onde residem, e afirmam que “...não possuem outro imóvel para residir, e, ainda pelo fato de que jamais foram procurados pelo agravado, nem mesmo notificados a desocuparem a área onde moram.” Asseveram que “...estão residindo no imóvel desde SETEMBRO/2017, conforme pode ser comprovado através de testemunhas, no caso vizinhos e demais condôminos.” Defendem que deve ser observada a função social da posse exercida pelos agravantes, argumentando que “...deve ser qualificada como posse-trabalho, não sendo mais tutelada tão somente por representar uma exteriorização do domínio, mas sim por revelar-se, também, como importante instrumento a serviço de uma justiça social e econômica no nosso Estado, a bem de toda a coletividade.” Sustentam a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando que periculum in mora está demonstrado pois, “...caso seja efetivada a ordem de reintegração e desocupação, os agravantes serão despejados sem ter onde morar com sua família, nem ao menos alocar seus pertences.” Com esses argumentos, requerem a concessão de gratuidade judiciária e a suspensão dos efeitos da decisão agravada, pugnando, no mérito, pela suspensão da ordem de reintegração de posse até o julgamento do mérito da ação de reintegração de posse. Recuso dispensado de preparo em razão do pedido de gratuidade judiciária vindicado pelos agravantes. É o Relatório. Decido. De início, abstraída a competência do Desembargar Relator natural do agravo de instrumento, ainda pendente de distribuição, defiro a gratuidade judiciária exclusivamente para admissão do recurso neste plantão judicial, considerando que os primeiros elementos de informação trazidos autos não infirmam a declaração de hipossuficiência exibida pelos agravantes. Registro, incialmente, que os agravantes não são réus do processo e que ainda não submeteram suas teses de defesa ao Juízo de origem, mediante intervenção no processo ou pela oposição embargos de terceiro. Contudo, considerando a possibilidade de interposição de recurso por terceiros prejudicados, disposta no art. 996 do CPC, não há óbice ao conhecimento da insurgência. Assim, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Ressalto haver limitação expressa para a apreciação de medidas de urgência inadiável, contida no art. 4o, § 1o, da PORTARIA GPR no.1.400, de 03 de junho de 2024, de modo que a apreciação de agravo de instrumento em sede de plantão judicial se restringe às hipóteses excepcionais em que haja efetivo risco de perecimento de direito, desde que a medida vindicada seja de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Transcrevo o aludido dispositivo normativo, in verbis: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Na hipótese, constata-se a presença dessa circunstância, considerando que os recorrentes juntaram aos autos comunicação enviada pelo Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem de reintegração de posse combatida, advertindo o réu da ação originária que retornaria para dar cumprimento à medida nessa data de 13 de junho de 2024, fazendo-se o uso da força se necessário (ID 60203968). Assim, a falta de apreciação da pretensão liminar nesse plantão pode acarretar o perecimento do direito, razão pela qual admito o exame do pedido de efeito suspensivo em sede de plantão judicial. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, por não verificar probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a análise detida dos autos de origem revela a aparente correção da decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse ao condomínio autor. Em uma análise preliminar, constata-se que o condomínio comprovou ter dado a posse provisória de área comum ao réu do processo de origem, por contrato de comodato firmado em 28 de janeiro de 2020 (ID 191702518), tratando-se de área que era destinada à preservação de área verde ou à instalação de equipamentos públicos. O objetivo do comodato era viabilizar o exercício da posse pelo comodatário, condômino e proprietário do imóvel vizinho à área em disputa, a fim de que procedesse à conservação do local até a regularização do condomínio. Ocorre que o condomínio autor passou a necessitar da posse da área para viabilizar sua destinação da forma exigida pelo Governo do Distrito Federal, visando a regularização do condomínio, mas o comodatário não aceita restituir a posse da área a se recusou a assinar notificação de rescisão do comodato desde março de 2024, conforme comprovado no ID 191702525. É necessário frisar a ação de reintegração de posse é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, in DIREITOS REAIS, Ed. Lumen Júris, 6a ed., 3a tiragem). E segundo o artigo 1.200 do Código Civil, "É justa a posse que não for violenta, clandestina, ou precária". Observados esses pressupostos jurídicos, entende-se que a partir do momento que o comodatário se recusa a devolver o bem emprestado por comodato se perfaz a precariedade da posse que exercia sobre o bem, conforme leciona Arnaldo Rizzardo: "Tem-se a posse precária quando o invasor ou ocupante age com abuso de confiança, ou recusando-se a devolver o bem após vencido o prazo, ou se apropriando do mesmo apesar de entregue para determinada finalidade. A injustiça da posse se caracteriza, segundo Darcy Bessone, não "no momento da instalação da posse, mas no momento da recusa da restituição devida. O estabelecimento da posse, fundado em relação contratual, terá sido justo e legítimo. A recusa de restituir é que será injusta. (...)"(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 42) Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. CONTRATO DE COMODATO. ESBULHO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. No comodato sem termo certo, o comodante, em regra, somente pode invocar o direito de retomada após a constituição do comodatário em mora com a prévia notificação judicial ou extrajudicial (mora ex persona) e a estipulação de prazo razoável para a restituição da coisa, cuja inobservância implicará a caracterização do esbulho autorizador do interdito possessório. (...) (Acórdão 1375304, 07093080520188070006, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO VERBAL. COMODATO. ANTIGO LAR COMUM. RECUSA DE ABANDONO. CESSÃO DE DIREITOS. MANEJO DE AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. (...) 2. A recusa de ex-convivente, devidamente notificado, em abandonar o antigo lar comum, ocupada a título de comodato, após o desfazimento da relação de união estável havida entre os contendores, configura esbulho, admitindo-se que o prejudicado invoque a reintegração da sua posse, nos moldes do art. 560 do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1405175, 07165968820208070020, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.INTIMAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PERMANÊNCIA. ESBULHO CARACTERIZADO. RECOMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO. DANOS MATERIAIS. ALUGUEL. RESSARCIMENTO. DESPESAS. CONSUMO ÁGUA E ENERGIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. O comodato é o empréstimo gratuito de coisa não fungível para ser utilizado pelo beneficiário por tempo determinado ou determinável, perfazendo-se com a tradição do objeto. 6. Em se tratando de comodato por prazo indeterminado, incorre em mora o comodatário que, notificado a restituir o imóvel, deixa de desocupá-lo no prazo estipulado, permanecendo na posse precária do bem. (...) (Acórdão 1405104, 07013124320208070019, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com relação às partes do processo, mostra-se correto o deferimento da liminar de reintegração de posse, diante da demonstração de esbulho possessório praticado em março de 2024, quando da recusa manifestada pelo réu/comodatário a aceitar o fim do acomodado e a proceder a restituição da área necessária à regularização do condomínio autor. De sua parte, os agravantes não comprovaram minimante o exercício da posse do imóvel, quanto menos a existência de posse justa e sem oposição, desde setembro de 2017, conforme alegado em suas razões recursais. Não foi juntado ao recurso qualquer documento que relacione os agravantes ao imóvel em disputa, nem mesmo prova dos alegados investimentos realizados ou alguma correspondência enviada ao local, sendo que não foi sequer esclarecido a qual título os recorrentes teriam ingressado na área pertencente ao consumindo autor, a fim de se imitirem na posse. De fato, o único elemento de prova colacionado com a interposição do agravo de instrumento são fotos de um dos agravantes caminhando pela área e mexendo nas plantações (ID 60203971), cujo cuidado havia sido confiado ao réu da ação originária, através do contrato de comodato dado pelo condomínio autor. Assim, salvo melhor juízo que venha a ser realizado pelo Relator natural do agravo de instrumento, entendo que não há provas de posse justa e de boa fé, sendo que sequer o exercício efetivo de posse em nome próprio foi demonstrado pelos agravantes, inviabilizando o acolhimento do efeito suspensivo vindicado, por não se revelar provável o provimento do agravo de instrumento. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Restabelecido o expediente forense, distribua-se ao Relator natural. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista